Tribunal: TJMT
Processo: 1049092-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049092-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORINEI DE JESUS SANTOS DUARTE - CPF: 340.149.261-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Recurso Inominado n. 1049092-46.2020.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Jorinei De Jesus Santos Duarte

Parte Recorrida(s):
Banco BMG Sa

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
27/9/2022

Ordem na pauta: 30

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS MÍNIMOS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADA ANÁLISE DE MÉRITO.

Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial,
com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão exordial, condenou a instituição financiadora demandada
“a RESTITUIR a parte Autora o valor total de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais), por cobranças de seguro não contratado, valor que deverá ser corrigido pelo IGPM/FGV, a partir do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Indeferidos os demais pedidos da inicial para devolução de empréstimos consignados não autorizados, taxas de juros de saques e indenização por danos morais.

O recorrente apresentou suas razões, pugnando pela reforma da sentença, requerendo a restituição de valor de saques não autorizados, de taxas de juros de saque e indenização por danos morais, pois não reconhecidos na sentença
a quo
.

A parte recorrida pleiteia, em sede de preliminar, a reforma do julgado, a fim de que seja reconhecida a complexidade da causa, em razão da necessidade de realização de perícia contábil.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da abusividade da cobrança referente a empréstimos que a reclamante não autorizou, bem como de taxas de juros de saque lançadas pela instituição demandada e ao pleito de indenização por danos morais.

Em situações como a presente, na qual o autor apresenta cálculos e taxas que entende pertinentes, os quais são impugnados especificamente pela empresa requerida, é imprescindível a realização de perícia contábil para se decidir com a adequada segurança jurídica.

Como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria, pela necessidade de realização de cálculos complexos é medida impositiva.

Nesse sentido, leia-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1018220-11.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022) .

Portanto, é o caso de acolher a preliminar de necessidade de perícia técnica arguida pelo recorrente, haja vista a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas
declaro prejudicada
a análise de mérito ante o
acolhimento da preliminar de incompetência desta Justiça Especializada arguida pela recorrida,
para

reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022